Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722417-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHAEL CASTRO LIMA, THIAGO RENZ DA ROCHA, VINICIUS FERNANDO DOS REIS SANTOS RECORRIDO: FERNANDA TEREZA CARVALHO TORRES DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado pelos agravantes RAPHAEL CASTRO LIMA e OUTROS na petição de ID no 27677797, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007